Tribunal: STF
Processo: RHC 64074
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-20
Data de publicação: 1986-06-20

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CRIME DE SEDUÇÃO. REPRESENTAÇÃO DA OFENDIDA OU DE
SEU REPRESENTANTE LEGAL. DECADENCIA. O PRAZO DE DECADENCIA DO ART.
38 DO CPP INTERROMPE-SE COM O OFERECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO DA
OFENDIDA OU DE SEU REPRESENTANTE.
DENEGADA A ORDEM.